Tribunal: TJBA
Processo: 8011420-74.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8011420-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO.INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. PRECEDENTES DO STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. 1. É pacífico o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a controvérsia relativa às cláusulas contratuais, suscitada em ação revisional, não implica em conexão com a ação de busca e apreensão. 2. Trata-se de questão meramente prejudicial, e não de hipótese de conexão, uma vez que inexiste identidade entre os pedidos ou entre as causas de pedir das ações de busca e apreensão e de revisão contratual, afastando-se, portanto, a incidência dos artigos 55 e 59 do Código de Processo Civil. 3. No caso concreto, o reconhecimento da procedência do conflito negativo de competência se impõe, para declarar competente o juízo suscitado para processar e julgar a ação originária. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8011420-74.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e como suscitado JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)